Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711476-25.2024.8.07.0020 APELANTE: ANA PAULA MARQUES MOURA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO A apelante-ré, pugna pela concessão da gratuidade de justiça, mas não junta documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira. Assim, intime-se à apelante-ré para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 19 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora